Tribunal: TJDFT
Processo: 0703897-71.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0703897-71.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: GUSTAVO OLIVEIRA FARIA, KENEDY CANDIDO DE OLIVEIRA, MARCIO RIBEIRO GUEDES, PEDRO RICARDO DA SILVA, ENGIX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta pelo MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS – MPDFT contra sentença da 6a Vara da Fazenda Pública que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação civil pública de improbidade administrativa ajuizada em face de MÁRCIO RIBEIRO GUEDES, PEDRO RICARDO DA SILVA, ENGIX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. ME, GUSTAVO OLIVEIRA FARIA, LOUIG UCHOA E GRANJA, KENEDY CANDIDO DE OLIVEIRA e do DISTRITO FEDERAL por “ausência de prova do elemento subjetivo de lesar o erário” (ID 52329310). Preparo dispensado, nos termos do art. 1.007, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC. Contrarrazões apresentadas por Engix, Gustavo Oliveira e Kenedy Cândido (ID 52329324). Pedro Ricardo também apresenta contrarrazões (ID 52329325). Pede, ao final: 1) a concessão da gratuidade de justiça; 2) o reconhecimento da prescrição; e 3) caso ultrapassada a prejudicial de mérito, a manutenção da sentença. Remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação, na condição de custos juris. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília-DF, 5 de março de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator